Tribunal: CARF
Processo: 13973.000148/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13973.000148/2010-79
ACÓRDÃO
2001-007.480 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLETEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/01/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento
(Súmula CARF no 171).
MANUTENÇÃO DA OPÇÃO DO SIMPLES. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA. IMPROCEDÊNCIA DA LAVRATURA PARA EXIGÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Tendo sido deferida a pretensão da empresa de se manter no Simples, por
decisão administrativa com trânsito em julgado, não subsiste o lançamento
para exigência das contribuições sociais em relação ao período que foi
deferida.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar a GFIP
com omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o Sujeito Passivo fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.480 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000148/2010-79
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que só permaneçam os lançamentos que ocorreram até o
período de 31/12/2006.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao sujeito
passivo acima identificado, por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.157.176-6, no valor de R$
134.025,05, lavrado em 10/03/2010, referente a multa aplicada em razão de a empresa
apresentar as GFIP, relativas às competências 08/2006 a 01/2008, com omissão das contribuições
previdenciárias patronais devidas sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais, infringindo assim o disposto no art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91.
O relatório fiscal se encontra nas e-fls 16/26.
A multa foi aplicada nos termos previstos no artigo 32, §5o, da Lei no 8.212/91, c/c
os artigos 284, II, e 373, do Decreto no 3.048/99, e atualizada pela Portaria Interministerial
MPS/MF no 350, de 31/12/2009.
O contribuinte deixou de declarar em GFIP as contribuições patronais devidas no
período de 08/2006 a 01/2008, em razão de informar em GFIP o código de optante pelo Simples,
até a competência 06/2007, e Simples Nacional, a partir da competência 07/2007.
A contribuinte foi excluído do Simples, através do Ato Declaratório Executivo – ADE
no 263/2009, com efeitos a partir de 01/01/2004, e do Simples Nacional, através do Ato
Declaratório Executivo – ADE no 094/2010, com efeitos a partir de 01/07/2007, em ambos os
casos em razão de possuir em seu quadro societário sócio que participava com mais de 10% do
capital de outra empresa e cuja receita global ultrapassava o limite legal.
A contribuinte apresentou impugnação(e-fls. 29 e segs), com base nos seguintes
tópicos:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.480 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000148/2010-79
3
-Da Exclusão do Simples
-Da Retroatividade dos Efeitos da Decisão
-Do Mandado de Procedimento Fiscal
-Da Decadência
-Do Pedido
Foi proferido Acórdão no 14-53.432 - 10a Turma da DRJ/RPO, (e-fls. 82/89), onde a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/01/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. REGIME TRIBUTÁRIO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES e/ou SIMPLES NACIONAL sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RECURSO. EFEITOS.
A manifestação de inconformidade apresentada em relação ao ato declaratório de exclusão
do contribuinte do Simples não impede a sua imediata fiscalização e lançamento do crédito
tributário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar a GFIP com omissão de
fatos geradores de contribuição previdenciária.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO.
O prazo para a constituição do crédito previdenciário relativo à multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória é de cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos por
inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, em 01/10/2015, conforme AR às e-fls. 92, apresenta
Recurso Voluntário em 29/10/2015, e-fls. 93/102, que contém as seguintes alegações, em síntese:
-Da Tempestividade;
-Uma vez mantida a opção da empresa pelo Simples não há que se falar em
descumprimento de obrigações acessórias, motivo pela qual deve ser julgada improcedente o
lançamento efetuado.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.480 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000148/2010-79
4
-Do Lançamento;
A empresa não procedeu da forma como narrada, pois suas informações foram
prestadas de acordo com sua tributação, que na época dos fatos dava-se pelo simples.
-Da Exclusão do Simples
Os atos declaratórios de exclusão do Simples Federal e Nacional não podem
proceder, eis que não se verificam, em nenhum dos casos o motivo que supostamente teria
ensejado a exclusão.
Quanto ao Simples Nacional já houve decisão pela manutenção da empresa em tal
sistemática.
Nas exclusões efetuadas se alega que o sócio gerente da empresa Soletex, seria
também sócio de outra empresa, e que a soma da receita bruta destas ultrapassaria o limite legal
permitido para manutenção da empresa no Simples Nacional.
A exclusão ocorreu através de mera presunção.
Pelo fato de não haver a suposta identidade de sócios nas empresas Soletex e
Rmatex, verifica-se que não pode proceder a intenção de se excluir a impugnante do Simples,
como aliás já foi decidido nos autos de no 13973.000600/2009-69.
-Do Pedido

Requer o total cancelamento da multa aplicada, haja vista que nenhuma
irregularidade foi cometida, vez que a empresa faz jus a sua manutenção junto ao Simples
conforme fazem prova decisão proferida no autos de no 13973.000600/2009-69.
Requer desde já a produção de provas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, dele se toma
conhecimento.
Do Mandado de Procedimento Fiscal.
No recurso voluntário às e-fls. 97 diz que foi desrespeitado o limite do MPF, logo
passarei a analisar a matéria.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.480 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000148/2010-79
5
Os procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela
RFB serão executados, em nome desta, pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil –
AFRFB e instaurados mediante ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento de controle administrativo
e de informação ao contribuinte, o que implica dizer que eventuais irregularidades no texto,
prorrogações ou seu vencimento não constituem, por si só, causa de nulidade do lançamento e
nem provoca a reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo.
Estando o contribuinte regulamente intimado do procedimento fiscal e com a
espontaneidade suspensa, não há que se falar em vício de forma se foram seguidas as disposições
legais pertinentes ao lançamento e à lavratura do auto de infração, contidas no art. 142 da Lei
5.172/66 – Código Tributário Nacional – e no art. 10 do Decreto 70.235/72.
Assim, tendo o auditor fiscal competência outorgada por lei para fiscalizar e
constituir o crédito tributário pelo lançamento, eventuais omissões ou incorreções no Mandado
de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
Cabe nesse momento citar a súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974,
1402-003.702,
2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Dessa forma não devem ser acatadas as alegações em relação ao Mandado de
Procedimento Fiscal.
Da Exclusão do Simples.
O ato de exclusão do simples se realiza em processo próprio onde se possibilita ao
contribuinte o contraditório e a ampla defesa observando os trâmites exigidos pelo Decreto no
70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal. Sendo assim neste processo
não será discutido o motivo da exclusão do simples.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples pela Secretaria da Receita
Federal, proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido em decorrência da inscrição irregular no programa simplificado de tributação,
independentemente do julgamento da insatisfação contra o ato declaratório de exclusão.
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a tributação pelas regras
aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a decisão que
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.480 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000148/2010-79
6
exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já
ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face
da exclusão, bem como o lançamento de multa por deixa-los de informar em GFIP. A inteligência
em questão encontra respaldo em jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011
Acórdão no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007
Acórdão no 101-96.040, de 2/3/2007

No presente caso a contribuinte foi excluída do Simples, por meio do Ato
Declaratório Executivo – ADE 263, de 03/12/2009, com efeitos a partir de 01/01/2004, por possuir
em seu quadro societário sócio que participava com mais de 10% do capital de outra empresa e
cuja receita global ultrapassava o limite legal, sendo vedada a opção por esta sistemática de
arrecadação, conforme o disposto no inciso IX do artigo 9o da Lei no 9.317/1996.

O Sujeito Passivo foi excluído também do Simples Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo – ADE 094, de 08/03/2010 (em substituição ao ADE 264, de 04/12/2009), com
efeitos a partir de 01/07/2007, por possuir em seu quadro societário sócio que participava com mais
de 10% do capital de outra empresa e cuja receita global ultrapassava o limite legal, sendo vedada a
opção por esta sistemática de arrecadação, conforme o disposto no IV do §4o do artigo 3o da Lei
Complementar no 123/2006.
A contribuinte apresentou manifestações de inconformidade contra os atos de exclusão
do Simples e do Simples Nacional nos Processos no 13973.000599/2009-72 e 13973.000600/2009/69.
No processo no 13973.000599/2009-72 foi interposto Recurso especial que foi negado
seguimento e o acórdão de recurso voluntário, no 1402-006.518 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, contém o seguinte dispositivo:
31.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço parcialmente do Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para: (i) limitar a exclusão
objeto do Ato Declaratório Executivo n° 263/2009 até 31.12.2006; e (ii) excluir dos autos
de infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS o período de janeiro/2007 a junho/2007.

Já no processo 13973.000600/2009/69 consta acórdão no 12-77.231 - 6a Turma da
DRJ/RJ1, que contém a seguinte conclusão:
Em resumo, VOTO no seguinte sentido de DAR PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE E À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, para:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.480 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000148/2010-79
7
a) CANCELAR o Ato Declaratório Executivo n° 264, de 3 de Dezembro de 2009 (fl. 772),
expedido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville - SC ;
b) JULGAR IMPROCEDENTE O LANÇAMENTO e cancelar integralmente os créditos
tributários constituídos nos autos de infração.
Há uma relação de prejudicialidade entre este processo e o que foi decidido nos
Processos no 13973.000599/2009-72, 13973.000600/2009/69 e 13973.000145/2010-35.
Dessa forma só podem permanecer os lançamentos que ocorreram até o período de
31/12/2006.
Como o presente lançamento abrange o período de 01/08/2006 a 31/01/2008, só
pode permanecer o que foi lançado até 31/12/2006, pois é quando está caracterizado o
descumprimento da obrigação acessória.
No que diz respeito ao processo no 13973.000145/2010-35, que está sendo julgado
em conjunto com este processo, não foi reconhecida a decadência e também só permanecerem os
lançamentos que ocorreram até o período de 31/12/2006.
Da Produção de provas.
Cabe ao impugnante a apresentação da prova documental, que deve
necessariamente ocorrer dentro do prazo legal previsto para a impugnação(§4o do art. 16 do
Decreto 70.235/1972), a menos que ocorra a demonstração das condições exigidas nos §§ 4o e 5o
do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que entendo que não ocorreu no presente caso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento
para que só permaneçam os lançamentos que ocorreram até o período de 31/12/2006.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 142
DF CARF MF
Original